Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
3. Na hipótese, a recalcitrância da parte executada na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em sua folha de pagamento.
3.1. Além disso, não restou demonstrado que a penhora determinada afetará a sua subsistência ou de sua família, tampouco, ofenderá a dignidade de tais pessoas.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.